Tribunal: TJDFT
Processo: 0749557-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0749557-40.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA CRISTINA DULLIUS BRITTO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para atribuição de efeito suspensivo, interposto pela executada, ADRIANA CRISTINA DULLIUS BRITTO, contra a decisão exarada pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença (Proc. 0728434-51.2021.8.07.0001) apresentado pelo exequente, BANCO DO BRASIL S/A, que deferiu o pedido para penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos da executada, sob os seguintes fundamentos: Requer o exequente a penhora de 30% (trinta por cento) do percentual dos salários do EXECUTADO, anexando comprovação de que percebe remuneração proveniente de duas fontes pagadoras diversas. No tocante ao pedido de penhora do salário, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RECURSO ESPECIAL No 1.818.716 - SC (2019/0159348-3), decidiu pelo seu cabimento, mesmo que a dívida exequenda não abranja prestação alimentar. Entendeu o STJ que a impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes, e que o credor, por outro lado, tem direito a uma tutela efetiva e capaz de garantir também os seus direitos. Destarte, a regra da impenhorabilidade pode ser mitigada, quando for garantida a subsistência do devedor e de sua família, e desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Veja-se a ementa do precedente: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475 / MG, Ministro BENEDITO GONÇALVES, Corte Especial, REPDJe 19/03/2019) A parte executada percebe valor bastante superior à média nacional. Assim, defiro o pedido e determino a penhora de 30% sobre a remuneração bruta mensal da executada ADRIANA CRISTINA DULLIUS BRITTO, deduzidos os descontos compulsórios referentes a imposto de renda, previdência, assistência médica e pensão alimentícia, até a quitação do débito sobre os proventos advindos das duas fontes pagadoras. Preclusa a presente decisão, intime-se a parte exequente a apresentar planilha atualizada do débito no prazo de 5 dias e, após a sua apresentação, promova a Secretaria a expedição de ofício aos órgãos pagadores da parte executada para que efetue mensalmente os descontos até o limite do débito exequendo, e deposite os valores mensalmente em conta judicial vinculada a estes autos. (ID 166895809 - autos originários) Nas razões do recurso (ID 53611454), a agravante afirma que a decisão agravada deferiu pedido do banco exequente, determinando a penhora de 30% (trinta por cento) de seus vencimentos brutos, até o pagamento integral da dívida de R$ 409.221,57 (quatrocentos e nove mil duzentos e vinte e um reais e cinquenta e sete centavos). Alega que é Procuradora Federal e que recebe subsídio de aproximadamente R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais). Além disso, recebe honorários advocatícios variáveis, no valor aproximado de R$ 9.000,00 (nove mil reais) que são depositados em conta salário administrada pelo banco exequente. Destaca que a integralidade do valor recebido a título de honorários advocatícios já é integralmente retida pelo banco, tendo em vista a existência de convênio da instituição com o Conselho Curador de Honorários Advocatícios. Aponta que não tem controle de tais amortizações, pois, o banco não lhe repassa essa informação. Contudo, na planilha de débitos apresentada pelo exequente é possível verificar amortização da dívida mensalmente em valor correspondente à quantia que recebe de honorários advocatícios. Afirma que o valor já atinge aproximadamente 30% (trinta por cento) de seus rendimentos mensais e que, com o deferimento da penhora de 30% (trinta por cento) sobre o seu subsídio, arcará com uma constrição de aproximadamente 60% (sessenta por cento) de sua renda total, o que entende ser ilegal. Defende que o valor retido administrativamente pelo banco exequente já está no patamar máximo aceito juridicamente, visto que a jurisprudência pátria tem admitido a penhora de salário, excepcionalmente, em percentual não superior a 30% (trinta por cento) da remuneração bruta. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo. Sustenta que estão presentes os requisitos legais, tendo em vista a probabilidade do direito apresentada. Além disso, argumenta que o perigo de dano também restou demonstrado, na medida em que a penhora realizada no percentual autorizado pode lhe causar prejuízos com sua saúde, moradia, transporte e alimentação. No mérito, requer que seja determinado o envio de ofício ao órgão empregador da agravante e que o agravado seja intimado para informar o valor que desconta administrativamente. Pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso para que seja tornada sem efeito a decisão que autorizou a penhora do salário a agravante. Preparo recolhido e apresentado (ID 53611456). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1], condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Assim, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. Com razão a agravante. Há elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente e que a decisão recorrida é passível de lhe causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pressupostos que recomendam a concessão da liminar postulada. Sobre a impenhorabilidade, dispõe o Código de Processo Civil: Art. 833. São impenhoráveis: IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. O Superior Tribunal de Justiça já manifestou-se que a regra geral da impenhorabilidade salarial poderá ser excepcionada quando: (i) versar sobre pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e (ii) para pagamento de qualquer outra dívida de natureza não alimentar, desde que os valores auferidos mensalmente pelo executado sejam superiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Confira-se: AGRAVO INTERNO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. 1. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (...) 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1847365/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 13/08/2020 – g.n.). No entanto, a orientação jurisprudencial mais moderna, acerca da impenhorabilidade da verba salarial, atribuída pelo art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, se alinha para permitir que o processo de execução seja mais efetivo. Partindo desse paradigma, a penhora restrita ao percentual de até 30% (trinta por cento) dos rendimentos do executado assegura o adimplemento da dívida e resguarda valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência. A questão, embora não pacífica na jurisprudência, encontra atualmente mais expressividade, consoante os julgados abaixo da Corte Superior e desta Corte: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. (...) 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. (...) 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018 – g.n.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATIVOS FINANCEIROS PENHORÁVEIS LOCALIZADOS EM CONTAS BANCÁRIAS DA AGRAVANTE. PENHORA ON LINE. VALORES DITOS DE NATUREZA SALARIAL. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO À DESTINAÇÃO EXCLUSIVA DAS CONTAS BANCÁRIAS PARA O RECEBIMENTO DE SALÁRIO. INJUSTIFICADA DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ÔNUS NÃO OBSERVADO DE DEMONSTRAR O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL REGULARMENTE ORDENADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A impenhorabilidade não recai sobre a conta bancária em si, como se estivesse blindada contra a prática do ato de constrição judicial, mesmo se destinada ao recebimento de salário. A proteção legal contra a penhora incide sobre a verba de natureza alimentar, conforme previsão do art. 833, IV, do CPC, em que se estabelece serem impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, em regra. (...) 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1701394, 07393805120228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 24/5/2023 - g.n.). Na hipótese, a dívida exequenda perfaz o valor total de R$ 409.221,57 (quatrocentos e nove mil duzentos e vinte e um reais e cinquenta e sete centavos) (ID 172373853 - autos originários), conforme última atualização do agravado. E o exequente/agravado procurou reaver seu crédito por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo a quo em busca de bens penhoráveis do executado (SISBAJUD, RENAJUD e pesquisa em cartórios - ID 173754916, 175737407 e 175737409), todavia, sem resultados positivos substanciais. Em que pese a possibilidade de realização de penhora diretamente na fonte pagadora da agravante, como autorizado pelo Juízo de primeiro grau, verifica-se dos autos que há verossimilhança nas alegações da recorrente, na medida em que a planilha de débitos apresentada pela parte exequente (ID 168270197 – autos originários) demonstra amortização mensal realizada entre setembro de 2021 e agosto de 2023 (última atualização) em valor aproximado de R$ 8.200,00 (oito mil e duzentos reais), observando os últimos três meses apresentados na referida planilha (junho/203, julho/2023 e agosto/2023). Desse modo, considerando o total de rendimentos da parte agravante, subsídio e honorários advocatícios, verifica-se que aufere renda bruta aproximada de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), de modo que o valor retido em conta corrente pelo banco agravado, representa aproximadamente 23% (vinte e três por cento) dos rendimentos totais. Ocorre que a autorização de realização de penhora salarial deve ser efetivada tomando por base a remuneração bruta, deduzidos os descontos obrigatórios com imposto de renda e previdência social. Assim, considerando o valor dos rendimentos totais da executada, deduzidos os descontos obrigatórios, observa-se que o montante recebido a título de honorários advocatícios retidos pelo exequente diretamente na conta da executada já atinge o percentual máximo de 30% (trinta por cento) admitido pela jurisprudência pátria; Nesse quadrante, nesse momento de cognição sumária, observa-se que autorizar a penhora de 30% (trinta por cento) diretamente do subsídio da agravante acarretaria evidente excesso por parte do exequente, pois, haveria retenção em percentual superior a 60% (sessenta por cento) da remuneração da recorrente, o que não pode ser admitido. Portanto, demonstrado que o exequente já realiza retenção de parte dos rendimentos da agravante diretamente na conta corrente por ela mantida junto à instituição financeira, em percentual superior a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos totais, deduzidos os descontos compulsórios, não se mostra razoável a autorização da penhora do subsídio da executada, pois, prejudicaria o seu sustento de forma digna. Registre-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo para obstar a realização de penhora do subsídio da agravante. Comunique-se o Juízo de origem. Intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 23 de novembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.